Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-93.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005055-93.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO SAÚDE – PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LOJAO DOS MOVEIS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação no 1005055-93.2020.8.11.0045, manejado por BRADESCO SAUDE S/A.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO SAÚDE – PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o contrato de seguro saúde foi celebrado com expressa pactuação entre as partes de renovação automática e, se inexistir comprovação de que houve prévia notificação acerca do desinteresse pela renovação, fica o segurado obrigado a adimplir os valores correspondentes, mormente quando demonstrada a sua utilização no período da cobrança.”
(Id. 247914162)

Em suas razões, de Id. 249996656, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
admitiu renovação automática do contrato por prazo indeterminado, em verdadeira insegurança jurídica.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que o acórdão admitiu renovação automática do contrato por prazo indeterminado, em verdadeira insegurança jurídica.

Todavia, a irresignação não procede.

É assim, porque, a contratação do seguro saúde junto à embargada ocorreu em 12/2015 (Id. 230133158), ao passo que possuía prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses (cláusula 11.1), portanto, encerrando-se em 12/2017 e, nos termos do contrato firmado entre as partes, permitindo-se uma única prorrogação por igual período.

Lado outro, não houve qualquer comunicação da embargante, no que tange seu desinteresse de prorrogação do contrato, portanto, plenamente possível uma única prorrogação, a qual findou em 12/2019, mormente quando demonstrada a utilização dos serviços pela parte embargante durante a vigência da prorrogação, hipótese dos autos.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Analisando detidamente os autos, vê-se que é incontroverso que a parte apelada realizou a contratação do seguro saúde junto à apelante em 18/12/2015, conforme proposta trazida de Id. 230133158.

Outrossim, verifica-se das Condições Gerais do Contrato firmado entre as partes (Id. 230132196), quanto a existência de expressa previsão contratual para a renovação automática do contrato e vigência de 24 (vinte e quatro meses), vejamos:

Lado outro, nos termos do art. 774, do Código Civil, “A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma vez.”

Nesse trilhar, conquanto a renovação automática não se confunda com a renovação obrigatória, porque uma das partes não pode ser compelida a manter um vínculo contratual eterno, havendo previsão contratual estabelecendo a possibilidade de renovação da cobertura contratada ser automática, a seguradora não pode rescindir unilateralmente o contrato, sem qualquer notificação ou aviso, deixando o segurado sem cobertura, sem que ele tenha conhecimento de tal situação, bem como o segurado não pode se eximir do pagamento prêmio.

Ademais, não fosse do interesse da Estipulante ou da Seguradora renovar o contrato por mais um período, conforme previsto contratualmente, deveria ter notificado o contratante nos 60 (sessenta) dias que antecederam o fim do primeiro prazo de vigência do contrato, com a finalidade de cientificá-lo sobre o fim da relação contratual entre as partes.

In casu, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, expedição de notificação manifestando seu desinteresse na renovação da apólice, a teor do que disciplina o art. 373, II, do CPC.

Ademais, ocorrendo a contratação em 12/2015, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, mostra-se plenamente possível a realização da renovação automática por um único período, qual seja até 12/2019.

Desta forma, ante a existência de cláusula contratual expressa e, inexistindo comprovação da notificação exoneratória, tenho que resta plenamente cabível a renovação automática da apólice e a cobrança do prêmio, consoante entendimento deste e. sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO –
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO – NÃO PROVIMENTO.
É devida a indenização securitária
,
quando ficar demonstrado que, nas condições gerais do contrato, há previsão de renovação automática do seguro e inexistir comprovação de que houve prévia notificação acerca do desinteresse pela renovação, por quaisquer das partes.
(N.U 0021518-38.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURO
VEICULAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO –
PREVISÃO CONTRATUAL PARA A RENOVAÇÃO – CIÊNCIA DA CONSUMIDORA DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação tácita do contrato de seguro é permitida uma única vez, desde que prevista expressamente. Inteligência do art. 774 do Código Civil.
2. Durante a vigência do contrato de seguro, a recorrida esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação. 3. Assim, não há o que se falar em ato ilícito praticado pelo Recorrente e, consequentemente, dever de indenizar por danos materiais e morais. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1008040-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ressalta-se, ainda, não fosse a expressa previsão contratual de renovação automática, a parte apelante conseguiu demonstrar a utilização do seguro saúde pela parte apelada no período da cobrança, vejamos:

Assim, constatada a existência de renovação do seguro saúde e, sua utilização pela segurada, fica ela obrigada a adimplir com o prêmio do aludido período, de modo que entendo haver elementos suficientes para reformar a sentença.

”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024